Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707594-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: NELMA DE FATIMA AMORIM MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV contra decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada por Nelma de Fátima Amorim Moraes, em que o d. juiz a quo deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos relativos ao Imposto de Renda até decisão final (ID 117896003 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustentam os agravantes, em suma, que o art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, e os artigos 1o e 2o-B da Lei no 9.494/97 c/c art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/09, vedam a concessão de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Acrescentam que a agravada não demonstrou o requisito atinente à probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), pois não há nos autos Laudo Médico emitido por Serviço Médico Oficial, documento imprescindível ao reconhecimento do direito à isenção do IRPF nos casos de moléstias graves e/ou incapacitantes, conforme art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Destacam que a concessão do pleito autoral demanda maior instrução probatória, com a vinda aos autos de documentos aptos a comprovar a doença que acomete a parte autora (neoplasia maligna), até mesmo porque a concessão de isenção do IRPF obedece a rol específico previsto em lei. Colacionam julgados em prol da tese recursal e asseveram que o perigo de dano é inverso, por se tratar de verba considerada irrepetível. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a cassação ou reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado em razão da isenção legal de que gozam os agravantes. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Acerca do tema, a suspensão dos descontos oriundos de Imposto de Renda implica vantagem remuneratória, obstando, por conseguinte, a concessão de tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública, conforme art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09 c/c art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92. Nesse sentido, destaca-se precedente recente da 1a Turma Cível em caso análogo: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). PRETENSÃO DERIVADA DE SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. OBJETO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS PROVENIENTES DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE ESPECIFICA EM LEI. CONTROVÉRSIA. APURAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. VANTAGENS PECUNIÁRIAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. RISCO DE DANO OU PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. DIREITO. PLAUSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. DANO REVERSO PATENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são medidas impassíveis de serem concedidas em sede de antecipação de tutela, pois encontram obstáculo na legislação específica que regula a concessão das tutelas provisórias contra a Fazenda Pública, que as sujeita à condição de somente serão passíveis de efetivação após o trânsito em julgado da sentença que as concede como forma de ser privilegiado o interesse público coadunado com a segurança na gestão dos recursos públicos (Lei no 9.494/97, arts. 1o e 2o-B). 2. Do tratamento dispensado à concessão das tutelas provisórias em face da Fazenda Pública afere-se que, implicando a suspensão imediata dos decotes avindos do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria concessão de vantagens remuneratórias, porquanto enseja abdicação de receita tributária, com o correlato reflexo no erário, inviável sua concessão em sede de antecipação de tutela sob o formato de tutela provisória de urgência, inclusive porque ausente o risco de a não concessão da medida irradiar ao servidor dano irreparável ou de improvável reparação e patente o risco de dano reverso aos cofres públicos ante as implicações que irradia. 3. Consoante se infere da literalidade do artigo 7o, § 2o, da Lei do Mandado de Segurança - Lei no 12.016/09, que se aplica às tutelas provisórias demandadas em sede de ação de conhecimento, por força do disposto no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, é obstada a concessão de liminar que implique reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, por implicar concessão de vantagem remuneratória e aumento de despesa pública em caráter liminar. 4. Sobejando controversa matéria de fato, pois demandada a demonstração de existência de moléstia incapacitante como pressuposto para isenção tributária sobre os proventos de aposentadoria da servidora, deixando carente de plausibilidade e certeza o direito vindicado, a par dos óbices instrumentais e da inexistência de risco da negativa da medida advir dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto eventuais diferenças lhe serão asseguradas, e de a prestação provisória encerrar o esgotamento do objeto da pretensão, os pressupostos inerentes à concessão da tutela provisória restam afastados, tornando inviável sua concessão (CPC, arts. 300 e 301). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1239239, 07253536820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 9/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não bastasse, a matéria de fato demanda instrução probatória. É certo que, nos termos da Lei n° 7.713/88, concede-se isenção do Imposto de Renda em favor das pessoas acometidas dos males descritos no inciso XIV do artigo 6°, dentre os quais neoplasia maligna. Ocorre que a comprovação da moléstia deve ser atestada por perícia médica oficial. É o que determina a Lei n° 9.250/95, in verbis: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. (grifo nosso) Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGENCIA. SERVIDORA PÚBLICA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE HEPATOPATIA GRAVE. ART. 6o, XIV DA LEI 7.713/1988. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. Na situação posta, o pedido de suspensão liminar da retenção na fonte do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da servidora distrital é inviável, pois a demonstração da existência de patologia constante no rol constante no inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713/1988 demanda dilação probatória mediante prova pericial, não ficando demonstrada pela recorrente, ainda, a existência de qualquer dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo que respalde o deferimento desta medida antecipatória. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1135439, 07063185920188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para a concessão da isenção de imposto de renda baseada em neoplasia maligna exige-se que a enfermidade seja atestada por perícia médica oficial, nos termos do art. 30 da Lei no 9.250/95. 2. É incabível a suspensão liminar dos descontos a título de imposto de renda retido na fonte ante a presunção de veracidade da perícia médica oficial, que atestou a inexistência de doença especificada na Lei no 7.713/88 para o fim de concessão da isenção legal. 3. Mesmo que se admita que o Magistrado não esteja vinculado ao laudo médico oficial, a existência ou não da enfermidade depende de instrução probatória na ação principal. 4. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica a apreciação do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1031411, 07048283620178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no PJe: 17/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora